Tribunal: TJSP
Processo: 2142949-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Executado não localizado para fins de citação - Pretensão de localização de bens do Executado pelos sistemas BACENJUD (com bloqueio de ativos), INFOJUD e RENAJUD, com fins de se obter o arresto executivo - Possibilidade – Inteligência do art. 830, do Estatuto Processual - Observação – Agravante que formula exigências sobre os parâmetros de execução das medidas -

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Executado não localizado para fins de citação - Pretensão de localização de bens do Executado pelos sistemas BACENJUD (com bloqueio de ativos), INFOJUD e RENAJUD, com fins de se obter o arresto executivo - Possibilidade – Inteligência do art. 830, do Estatuto Processual - Observação – Agravante que formula exigências sobre os parâmetros de execução das medidas - A execução das medidas deverá ocorrer conforme as funcionalidades dos sistemas e sem prejuízo de a forma de cumprimento ser submetida ao crivo do Juízo de origem, inclusive para se evitar a supressão de instância – Recurso provido, com observação.